Tribunal: TJBA
Processo: 8066201-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8066201-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS CABRAL DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA JOSELI MOREIRA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO
(ART. 250, §1º, II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL)
. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS (ART. 210 DO CPP). INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR DECLARANTES QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO PROCESSUAL DE VÍTIMAS DIRETAS DO DELITO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(ART. 563 DO CPP). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O INCÊNDIO DE ORIGEM DOLOSA (EXPOSIÇÃO DELIBERADA DE AGENTE ÍGNEO A MATERIAL COMBUSTÍVEL) COM RISCO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA, À VIDA DOS OCUPANTES E ÀS EDIFICAÇÕES VIZINHAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICA E COERENTE COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUE CONFIRMAM O CONTEXTO DE GRAVES AMEAÇAS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE ANTECEDEU O SINISTRO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA EM DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MAUS ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM EXAME QUE SE PRESTA À CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MOTIVAÇÃO NEGATIVA PAUTADA NA NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO CONJUGAL, EXTRAPOLANDO OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. DELITO COMETIDO COM PREVALECIMENTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL E DE AFETO ENTRE O ACUSADO E UMA DAS VÍTIMAS, COM APROVEITAMENTO DO LIAME DE CONFIANÇA E POSSE DE CHAVE DO PORTÃO PARA FACILITAÇÃO DO ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS. AGRAVANTE MANTIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. PREJUDICIALIDADE. REPRIMENDA FINAL
MANTIDA
EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM CONSONÂNCIA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa
de MARCOS CABRAL DE ALMEIDA SILVA
contra a sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de incêndio majorado, em continuidade delitiva, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter ateado fogo de forma intencional no imóvel residencial habitado por sua ex-companheira e pela genitora desta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se ocorreu nulidade processual por quebra da incomunicabilidade das vítimas na audiência de instrução; (ii) se há acervo probatório suficiente para manter a condenação criminal do réu; e (iii) se a dosimetria da pena comporta readequação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas deve ser rejeitada, uma vez que as regras do artigo 210 do Código de Processo Penal aplicam-se estritamente às testemunhas e não às ofendidas, além de que a decretação de nulidade processual submete-se ao princípio do
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que inocorreu na espécie.

4. A
materialidade delitiva encontra-se provada mediante o Inquérito Policial (ID 102989743) e pelo Laudo de Exame Pericial (ID 102989743 – pág. 31-34), que identificou que: “1° e 2° andares do imóvel situado na Rua Oratorianos 23A, Dom Avelar, Salvador-BA, ocorreu exposição deliberada de agente igneo ao contato com material combustível”. (...) “Além dos danos materiais supracitados, o incêndio colocou em risco a vida dos possíveis ocupantes deste imóvel e a integridade dos imóveis vizinhos.”

5. A autoria, por sua vez, encontra-se cabalmente comprovada pelas declarações judiciais firmes e uníssonas das vítimas e das testemunhas de acusação, que demonstram o contexto anterior de extrema violência doméstica, possuindo
especial relevância a palavra da ofendida em crimes de violência de gênero.

6. A valoração negativa dos maus antecedentes mostra-se juridicamente idônea na primeira fase da dosimetria da pena sempre que houver condenação penal por crime cometido em data anterior àquela do fato em julgamento, independentemente de o trânsito em julgado ter ocorrido em momento posterior, desde que este seja certificado antes da prolação da nova sentença condenatória. Essa circunstância impede a caracterização da reincidência, mas autoriza validamente o recrudescimento da pena-base com lastro nos antecedentes, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A incidência da agravante genérica do abuso de relação doméstica ou de hospitalidade (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal) justifica-se quando o autor da infração utiliza-se das facilidades decorrentes do liame afetivo de casamento ou união estável outrora existente e da posse das chaves de acesso ao imóvel familiar para nele penetrar na calada da noite e provocar o ato incendiário.

8. A circunstância de a ofendida ser idosa no momento da prática delitiva (nascida em 20/02/1955, com mais de 60 anos na data do fato) impõe a aplicação da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, visto que a maior vulnerabilidade biológica da vítima qualifica negativamente a culpabilidade do agente que direciona a sua conduta criminosa contra pessoa que goza de especial proteção legal.

9.
A causa de aumento de pena prevista no artigo 250, parágrafo 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal incide sempre que o incêndio criminoso for provocado em imóvel destinado à moradia e habitação humana. A majorante reveste-se de caráter objetivo e a sua configuração independe da presença física das vítimas no local durante o sinistro, haja vista que a gravidade abstrata da conduta reside na exposição a risco iminente e concreto do patrimônio das ofendidas e, de forma reflexa, da integridade física e da vida dos moradores de edificações vizinhas, violando o bem jurídico tutelado da incolumidade pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de quebra de incomunicabilidade exige a demonstração de efetivo prejuízo concreto à defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por elementos periciais e testemunhais colhidos sob o contraditório.

3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do novo ilícito penal, é idônea para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, artigo 59, artigo 61, inciso II, artigo 71 e artigo 250, parágrafo primeiro, inciso II, alínea "a". Código de Processo Penal, artigo 210, artigo 386, inciso VII, e artigo 563.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; AgRg no HC n. 1.066.348/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8066201-14.2023.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelante
MARCOS CABRAL DE ALMEIDA SILVA
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.